Tribunal: TJDFT
Processo: 0721431-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721431-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: AGUINALDO D. ALVES BARBOSA, AGUINALDO DIVINO ALVES BARBOSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente apresentados ao ID 76228176. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator